Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-68.2021.8.11.0034
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000614-68.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA BEZERRA DA SILVA - CPF: 571.864.481-00 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000614-68.2021.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Luiza Bezerra Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE ÁUDIO DE LIGAÇÃO EM DEFESA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE A AUTORA SOLICITA O VALOR DO SALDO DEVEDOR. CONSUMIDORA NÃO RECONHECE A GRAVAÇÃO COMO SENDO SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de R$ 500,00 (Quinhentos reais), bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da causa, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”.

Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece os débitos questionados nos valores R$ R$ 123,30, R$ 122,76, R$ 68,84, R$ 20,02, R$ 68,41, R$ 126,34, R$ 70,78 e R$ 158,59, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, em defesa a concessionária de energia elétrica colaciona a ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de áudio de gravação.

Por sua vez, a Reclamante, ora Recorrente, impugna tais documentos e não reconhece como sendo sua, a voz da pessoa que confirmou a titularidade da UC.

Como no presente caso, o Reclamante nega a relação jurídica, bem como impugnou o áudio da gravação juntado com a defesa, não reconhecendo a voz como sendo sua, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Deste modo, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante do áudio apresentado pela Reclamada pertence ou não a Autora, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
e de ofício julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, frente à necessidade da realização de prova pericial, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022